Tribunal: TJPA
Processo: 0802184-16.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802184-16.2025.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DE JESUS FIGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802184-16.2025.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUCAS DE JESUS FIGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE 1/6 COMO PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AUMENTO DE 1/2 PELAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por condenado à pena de 9 anos de reclusão e 189 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II e V, CP). O apelante sustenta insuficiência de provas, pleiteia redimensionamento da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial e requer redução do aumento decorrente das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem observância da fração de 1/6, caracteriza ilegalidade; (iii) determinar se a majoração da pena em 1/2, em razão das circunstâncias qualificadoras do roubo, foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação se mantém quando a materialidade e autoria do crime de roubo estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de reconhecimento, laudo pericial, relatório de investigação, bem como por depoimentos coerentes da vítima e de policial militar, cuja palavra ostenta especial credibilidade nos crimes contra o patrimônio.

4.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em delitos de roubo, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5.

O parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena não constitui direito subjetivo do réu, tratando-se de mero critério norteador, sendo legítimo o aumento acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentado.

6.

A majoração da pena em 1/2, pela presença das majorantes de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, foi adequadamente fundamentada na sentença, em conformidade com a Súmula 443 do STJ, diante da gravidade concreta da restrição, que envolveu amarração e privação da liberdade por tempo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, corroborada por depoimento de policial e outros elementos de convicção, constitui prova suficiente para embasar condenação por roubo.

2.

A fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é parâmetro orientativo, não vinculante, cabendo ao julgador fixar quantum diverso desde que fundamentado.

3.

O aumento de 1/2 na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes do roubo, é válido quando lastreado em fundamentação concreta, nos termos da Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V; CP, art. 59; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, Súmula 443; STJ, HC 894.905/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS DE JESUS FIGUEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou a pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime fechado, e a pagamento de
189 (cento e oitenta e nove) dias-multa
, pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro, com base em provas que incluem o depoimento da vítima, o testemunho do policial militar e o Boletim de Ocorrência (ID nº 26695865). A sentença recorrida (ID nº 26695908) afirma que a autoria e materialidade do crime foram comprovadas, destacando a versão isolada do réu e a coerência entre os depoimentos do ofendido e do agente de polícia, além da análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a gravidade das consequências para a vítima (destruição do veículo, instrumento de trabalho) e a reprovabilidade da conduta por ter sido praticada contra um motorista de aplicativo.

O Apelante, por meio de seu defensor público (ID nº 26695925 p. 1-7), interpôs recurso de apelação, alegando insuficiência de provas para condenação, sustentando que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem o depoimento de testemunhas em juízo. Ademais, requereu o redimensionamento da pena-base
para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial
, alegando excesso de aumento por parte do juízo de origem.

Por fim,
pugna
pel
a redução do
quantum

relativo às majorantes reconhecidas em sentença (1/2),
sob alegação de ausência de fundamentação.

Em contrarrazões (ID nº 26695928), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso, argumentando que o acervo probatório é suficiente para condenação, com destaque para o reconhecimento da vítima, o depoimento do policial militar e a coerência entre os elementos probatórios. Ressaltou que a jurisprudência reconhece a validade do depoimento do ofendido em crimes de roubo, especialmente quando corroborado por outros elementos, como o testemunho de policiais. Além disso, sustentou que a dosimetria da pena-base foi adequada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a gravidade das consequências para a vítima e a reprovabilidade da conduta.

Em manifestação (ID nº 27880498), o Ministério Público do 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, reforçando que a materialidade e autoria foram comprovadas com base no Boletim de Ocorrência, depoimento da vítima e testemunho do policial, elementos que, segundo a jurisprudência, são idôneos para embasar condenação. Destacou que o depoimento do ofendido, especialmente em crimes de roubo, tem valor probatório elevado quando corroborado por outros elementos, como o testemunho de agentes policiais. Sobre a dosimetria da pena, sustentou que o juízo de origem agiu com razoabilidade ao elevar a pena-base acima do mínimo legal, considerando a gravidade das circunstâncias judiciais, como a destruição do veículo da vítima e a prática do crime contra um profissional em exercício de sua atividade.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 26695865 p. 3-6); o depoimento pessoal do ofendido (ID nº 26695865 p. 7-8); auto de reconhecimento (ID nº 26695865 p. 10-11 e 26695866 p. 2); perícia de danos em veículo (ID nº 26695866 p. 4-5); Relatório de Investigação (ID nº 26695867 p. 2-9) e demais depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de Origem também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
MARCOS LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em Juízo, além da testemunha Fabiano de Cristo Ferreira Pereira, também ouvido tanto da delegacia quanto em Juízo, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente juntamente com outro nacional não identificado praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavoráveis dois vetores (consequências e motivos do crime):

“(...)

3 –
DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade
gravíssima
, na medida em que cometeu o delito contra motorista de aplicativo, o que torna a conduta mais reprovável por ter sido praticada contra pessoa que estava exercendo seu trabalho, trabalho este que a expõe à maior risco, tornando-a mais vulnerável do que se exercesse atividade diversa; (...)

consequências
graves
, pois o veículo, que é instrumento de trabalho da vítima, foi destruído, acarretando prejuízo financeiro considerável;
a vítima
em nada influenciou na prática do delito.

Diante disso, considerando a
culpabilidade elevada do réu e das consequências graves do crime
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão
.

(...)”

Analisando o feito, verifico que não merece prosperar o presente pedido, visto que referida fração se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa.

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

3.

Redução do
quantum
relativo às majorantes reconhecidas em sentença:

Pretende o Apelante a diminuição do
quantum
relativo às majorantes reconhecidas na sentença (1/2), requerendo a aplicação correta do aumento de pena.

Adianto que
não merece prosperar.

Segue fundamentação prolatada em sentença:

“Militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos II e V, do § 2º do artigo 157 da legislação penal
, razão por qual
resolvo aumentar a pena em 1/2 (metade)
. Preliminarmente, justifico que não desconhecemos a orientação sumular nº. 443 do STJ:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
. O caso dos autos se adequa à fundamentação exigida pelo STJ.
E faço
.
O crime foi cometido com restrição à liberdade da vítima por tempo desnecessário – aproximadamente 15 minutos até ser ela abandonada em logradouro público –, merecendo especial reprovação especialmente pelo fato de que a vítima foi mantida com seus pés e mãos amarradas sob poder dos criminosos.
Ademais, entre as causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157, esta é a mais grave, pois ofende diretamente preceito fundamental da vítima, a liberdade. A consequência se transmuta, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável. Assim sendo,
encontro a pena majorada em 09 (nove) anos de reclusão, que tenho como concreta e definitiva
.”

Não se desconhece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
" (
Súmula
n.
443
do STJ).

Contudo, entendo que no presente caso, o Juízo apesar de sucinto, utilizou fundamentação idônea e satisfatória no momento do recrudescimento da pena na terceira fase, diante da coerência e proporcionalidade do atribuído valor, exercendo assim sua discricionariedade e seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE NÃO ANÁLISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS. CONFISSÃO E PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAJORANTES. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ACRÉSCIMO FUNDAMENTADO EM DADOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus substitutivo impetrado em favor de paciente condenado por roubo majorado, com pena de 9 anos de reclusão em regime fechado, sem recurso de apelação. Revisão criminal indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa alega quebra de cadeia de custódia, fragilidade probatória e erro na dosimetria da pena, requerendo absolvição ou readequação da pena.

II. Questão em discussão

(...)

7. O aumento da pena-base foi devidamente fundamentado em fatos concretos, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade. No caso, o Tribunal de origem consignou que as circunstâncias judiciais extrapolaram em muito o ínsito penal, uma vez que o delito foi praticado no interior de residência durante o período noturno, envolvendo agressões físicas e ameaças de morte, sendo a vítima subjugada e amarrada com fios de antena, resultando em pânico e lesões na face, o que justifica a exasperação da pena-base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal.

8. A aplicação da majorante de restrição de liberdade está de acordo com a Jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as instâncias ordinária destacaram, fundamentadamente, que a vítima foi mantida em poder do agente por tempo juridicamente relevante para fazer incidir a causa de aumento de pena.

9. O aumento de 1/2 (um meio) na terceira fase da dosimetria em razão das majorantes - concurso de agentes e restrição da liberdade - encontra-se em consonância com o enunciado da Súmula 443 do STJ, porquanto apresentados elementos concretos, a saber, número exacerbado de agentes, restrição da liberdade da vítima não só por quatro horas, como também sem qualquer possibilidade de se movimentar, uma vez que permaneceu amarrada por fios.

IV. Dispositivo 10. Ordem não conhecida.

(HC n. 894.905/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Diante disso, resta induvidoso que não há qualquer reparo a ser feito no
quantum
fixado em relação às majorantes reconhecidas no decreto condenatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025